Tribunal: TCU
Processo: 005.719/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 776521, firmado com o/a MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA, Siafi/Siconv 776521, funçãonull, que teve como objeto Qualificação e assessoramento de pescadores artesanais para a autogestão de empreendimentos econômicos e fortalecimento da organização social no território do Marajó, Pará. (no da TCE no sistema: 1609/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 4275/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) em desfavor de Henrique Kiyoshi Sawaki, André Fernandes de Pontes e Hildegardo de Figueiredo Nunes, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 026/2012, registro Siafi 776521, que tem, por objeto, a qualificação e assessoramento de pescadores artesanais para a autogestão de empreendimentos econômicos e o fortalecimento da organização social no território do Marajó/Pará, no valor de R$ 467.346,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 22.940,06. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 04/04/2016, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o despacho de expediente, de 15/03/2017 (peça 101), e a Portaria 292/2020, que designou servidor para emissão de parecer conclusivo sobre a execução financeira do ajuste, de 02/12/2020 (peça 117); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 173-176); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. PROCESSO TC- Processo 005.719/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Fernandes de Pontes (XXX.716.192-XX); Henrique Kiyoshi Sawaki (XXX.701.792-XX); Hildegardo de Figueiredo Nunes (XXX.229.022-XX). 1.2. Unidade: Secretaria de Estado de Agricultura do Pará. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.